Tribunal: TJDFT
Processo: 0734517-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734517-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL - ABRACIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THAIS FERREIRA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e da ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL - ABRACIM, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida autorize a implantação do pacote DIU MIRENA (HORMONAL), no prazo de 24 hrs, sob o fundamento de que firmou contrato com carência reduzida, o que lhe autorizaria realizar o procedimento imediatamente, motivo pelo qual afirma que a negativa apresentada é ilegal. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que no documento emitido pelo plano de saúde, relacionado a negativa de colocação do DIU (ID n. 105495672), não consta que a conduta se deu em razão da carência, a mencionada informação decorreu de conversa que autora teve com a clínica responsável pela colocação. Ademais, não foi colacionado aos autos as cláusulas do contrato assinado entre as partes, o que dificulta a análise das limitações e restrições contratuais existentes. Portanto, não evidencio, nesta fase processual, sem a garantir o contraditório, a probabilidade do direito alegado. Ademais, não há risco de perecimento do direito, eis que existem outros métodos contraceptivos. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (ID 105912999, autos originais) Em suas razões recursais (ID 30241707), alega a agravante que contratou plano de saúde com carência reduzida, justamente com a finalidade de colocar o dispositivo intrauterino (DIU) de forma imediata. Todavia, ao solicitar a realização do procedimento à operadora do plano de saúde, foi surpreendida com a negativa de cobertura. Informa que, embora não possua documentação que comprove o motivo da recusa, foi informada, pela própria clínica conveniada que solicitou o procedimento, que a justificativa da operadora para a negativa de cobertura foi a vigência do prazo de carência. Sustenta ser imprescindível a concessão da antecipação da tutela, haja vista que, como o prazo comum de carência se encerra em 05/01/2022, há risco ao resultado útil do processo, uma vez que, após a referida data, já poderá colocar o DIU sem necessidade de determinação judicial. Afirma que “a oferta feita pela corretora foi de que o plano de saúde teria carência reduzida, com prazos de 24 horas, para urgência, emergência, consultas e exames, 120 dias internação e cirurgia e 300 dias para parto”, mas que tais prazos não foram respeitados. Destaca que, para a colocação de DIU, a corretora também informou que se aplicaria o prazo de 24 horas, o qual também foi descumprido pelas agravadas. Assevera ainda que não há justificativa para a negativa da operadora de saúde, porquanto a colocação de DIU “é um procedimento coberto, houve compra de carência (afastando as carências comuns, naturalmente), há obrigatoriedade de autorização pelas resoluções normativas da ANS e com solicitação do médico da agravante”. Ressalta, por fim, que “é direito da mulher escolher o método contraceptivo que irá adotar e, é direito da consumidora colocar o DIU quando a empresa ofertou sua colocação no prazo de 24 horas e não de 6 meses”. Por tais fundamentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, seja determinado às agravadas que autorizem o implante do DIU Hormonal Mirena. Sem preparo, vez que deferida a gratuidade de justiça na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela. Assim, a tutela de urgência pleiteada pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal. Em que pesem os argumentos da agravante, verifica-se que os elementos de prova carreados aos autos não apresentam robustez suficiente para caracterizar a probabilidade do direito. Com efeito, não se verifica nos autos documentos necessários à comprovação das alegações da agravante, como cópia do contrato firmado entre as partes e documento emitido pela operadora do plano de saúde com o motivo da negativa de cobertura do procedimento. Ressalte-se que prints e áudios de Whatsapp, isoladamente considerados, configuram elementos de prova frágeis, visto que podem ser facilmente adulterados. Dessa forma, mostra-se recomendável, neste momento, submeter a questão ao contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma Por fim, saliente-se que não há risco de dano grave, porquanto é evidente que o procedimento prescrito à agravante não tem caráter de emergência ou urgência. Outrossim, como bem salientado pelo juízo a quo, existem outros métodos contraceptivos. Ressalte-se, ademais, não haver risco ao resultado útil do processo, visto que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator